Tribunal: STF
Processo: Rcl 82805
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS 360 E 831 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO  
DE INSTÂNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 250: SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Santa Catarina e pelo Instituto de Previdência desse Estado – Iprev, em 5.8.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento ns. 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221-05.2023.8.24.0000/SC, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250 e afastada a aplicação dos Temas 360 e 831 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO DO INGRESSO DO ESTADO NO FEITO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO AO CASO CONCRETO, TANTO EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A IMPETRAÇÃO DO WRIT QUANTO NO TOCANTE AO PERÍODO POSTERIOR. REVERÊNCIA À COISA JULGADA. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DO DÉBITO EM ATÉ 5 (CINCO) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS” (fl. 26, doc. 6).



    2. Os reclamantes alegam que a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, “rejeitando parcialmente o recurso do Poder Público, determinou o pagamento pelo IPREV de valores devidos às partes em razão de sentença proferida em mandado de segurança sem a aplicação do regime de precatórios (art. 100 da CF/88), permitindo-se apenas o parcelamento em até 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas” (fls. 1-2, doc. 1).



    Argumentam ser “evidente a contrariedade das referidas decisões ao precedente firmado na ADPF 250, na qual – reafirmando a histórica jurisprudência da Corte –, firmou-se a tese no sentido da necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor)” (fl. 4, doc. 1).



    Salientam que, “quando transitou em julgado o acórdão no Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 2009.060533-3/0001.00, em 18.02.2015, a jurisprudência do STF já era consolidada acerca da necessária submissão dos débitos decorrentes de mandado de segurança, referente a prestações devidas entre a impetração e o deferimento da ordem, ao regime de precatórios” (fl. 6, doc. 1).



    Ressaltam que, “ante a jurisprudência pacificada e específica do STF sobre a questão de fundo (necessidade de submissão dos valores devidos entre a impetração e a decisão concessiva de MS ao regime de precatórios), já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão que determinou o pagamento fora da sistemática dos precatórios, há que se harmonizar a decisão reclamada – tal como fez o STF no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 59575 e dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação nº 40573 – aos temas de repercussão geral nºs 360 e 831 do STF, reconhecendo-se a inexigibilidade do título judicial neste ponto. Portanto, seja pela afronta direta ao decidido na ADPF 250, seja pela aplicação dos Temas 360 e 831 da repercussão geral, as decisões reclamadas não merecem subsistir” (fl. 8, doc. 1).



    Asseveram que “o entendimento do STF orienta-se, então, no sentido de que, ainda que na fase de conhecimento tenha ficado assentada a não observância ao regime de precatórios, a temática é passível de ser revista na fase executiva, posto que inocorrente a preclusão. Desse modo, será aplicável ao ente fazendário a norma processual vigente no momento do cumprimento de sentença, em respeito ao princípio tempus regit actum. E tal conclusão é reforçada pelos efeitos vinculantes decorrentes da ADPF 250, cujo objetivo foi justamente harmonizar, de maneira definitiva e em observância ao art. 100 da CF/88, o regime de execução de títulos judiciais contra a Fazenda” (fl. 10, doc. 1).



    Registram que, “na origem, o IPREV foi intimado em 18/7/2025 (eventos 143 e 147 dos autos 5081201-79.2021.8.24.0023/SC) para, em 30 dias, realizar o depósito da primeira parcela em juízo. O valor atualizado do crédito, conforme o demonstrativo apresentado pelas exequentes, remonta à quantia de R$ 16.615.465,90 (dezesseis milhões seiscentos e quinze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos). Assim, acaso a decisão em questão não tenha seus efeitos suspensos até 28/8/2025 (quando se encerra o prazo da autarquia), o patrimônio da autarquia previdenciária estará à mercê de ordens judiciais de sequestro, em desconformidade com o regular fluxo dos débitos que deve honrar pela via dos precatórios e com a remansosa jurisprudência da Corte Constitucional” (fl. 10, doc. 1).



    Requerem “a suspensão dos efeitos da decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 5081201-79.2021.8.24.0023/SC (evento 143), sustando a ordem de pagamento em 30 dias da primeira das 5 (cinco) parcelas do crédito exequendo” (fl. 11, doc. 1).



    Pedem, “ao fim, a procedência desta reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar as decisões reclamadas (acórdão dos agravos de instrumento n. 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221-05.2023.8.24.0000/SC e a decisão prolatada pela Vara de Execuções contra a Fazenda Pública e Precatórios da Comarca de Florianópolis no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 5081201-79.2021.8.24.0023/SC), determinando-se: 1. a submissão do cumprimento da condenação judicial do IPREV ao regime constitucional dos precatórios; 2. alternativamente, que a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina realize novo julgamento dos agravos de instrumento n. 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221-05.2023.8.24.0000/SC, com a aplicação da tese fixada na ADPF 250, ou seja, a submissão do crédito exequendo na origem ao regime deprecatórios” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao determinar o pagamento, em cinco parcelas mensais e sucessivas, dos valores reconhecidos no mandado de segurança, sem a observância do regime de precatório, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250 e afastado a aplicação dos Temas 360 e 831 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. No caso em exame, sobre a alegação de desrespeito às teses jurídicas estabelecidas nos Temas 360 e 831 da repercussão geral, sem razão os agravantes.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



     



    Na espécie, o acórdão reclamado foi proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento ns. 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221-05.2023.8.24.0000/SC. Não foram esgotadas, portanto, as instâncias recursais na origem.



     



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão 
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



      “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    A ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação em relação a eventual descumprimento dos Temas 360 e 831 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    7. Em 13.9.2019, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 27.9.2019).



    8. A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento ns. 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221-05.2023.8.24.0000/SC, assentou:



    “Em decisão proferida neste Tribunal (evento 5), foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o pagamento do valor incontroverso (evento 51) dos autos de origem.



    Considerando esta decisão, vislumbra-se a possibilidade de pagamento imediato restritamente aos valores devidos entre o ato de cancelamento da pensão (31-7-1999) e a impetração do mandado de segurança (6-5-2005).



    Nessa linha, torno definitiva em parte a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar o pagamento imediato dos valores devidos entre 31-7-1999 e 6-5-2005, com base no cálculo do evento 54.



      Sobre a forma de pagamento desses créditos, no agravo de instrumento n. 50438446620238240000 o IPREV argumentou que: i) não dispõe de caixa para fazer frente ao pagamento imediato; ii) o art. 535, § 3º, II, do CPC, confere prazo de até dois meses para a satisfação dos débitos de pequena monta e por isso não seria razoável a imposição do pagamento em 5 dias; iii) a dilação do prazo se justifica pela necessidade de buscar junto à Secretaria do Estado da Fazenda os recursos financeiros exigidos, como prevê o art. 23 da LCE n. 412/2008; iv) não houve o trânsito em julgado da decisão que concedeu a antecipação da tutela recurso e tanto menos o julgamento do mérito do recurso n. 50322210520238240000.



      Requereu o deferimento do depósito judicial em 5 parcelas mensais sucessivas ou, subsidiariamente, o prazo de 2 meses para a efetivação do depósito judicial, além de suspender a ordem de levantamento dos créditos até o julgamento do agravo n. 50322210520238240000.



    Nesse ponto, tem razão o recorrente.



    Não se justifica a fixação de prazo exíguo na situação em questão.



    É bem verdade que o pagamento ocorrerá por modo transverso ao precatório em razão da coisa julgada, e por isso não é possível que se vulnere a fazenda pública estadual com a fixação de prazo diminuto para o depósito judicial dos valores devidos até a impetração do mandado de segurança.



    Entendo adequada a aplicação analógica do art. 535, § 3º, II do CPC, cujo prazo de 2 meses funcionará como patamar mínimo para adimplemento dos valores devidos, in verbis: 



    ‘Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 



    II – por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.’



    Por essas razões, deve ser deferido o depósito dos valores referentes a 31-7-1999 e 6-5-2005 em 5 parcelas mensais e sucessivas, de acordo com o cálculo elaborado pelos credores (evento 54), com o depósito da primeira parcela no prazo de 30 trinta dias subsequentes a este julgamento e independentemente da publicação do resultado ou do respectivo acórdão” (fl. 22, doc. 6).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250, afirmei:



    “(...) Põe-se em foco na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental se decisões judiciais pelas quais determinado o pagamento de valores de obrigações pecuniárias decorrentes da concessão de mandados de segurança, sem inclusão no regime constitucional do precatório, ocasionam lesão aos preceitos fundamentais da igualdade e da impessoalidade e se configurariam ofensa ao devido processo legal referente ao instituto. (...)



    6. Poder-se-ia questionar a superveniência de situação mitigadora da utilidade desta ação de controle concentrado em razão do julgamento, pelo Plenário virtual deste Supremo Tribunal, do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 889.173, Relator o Ministro Luiz Fux, no qual reafirmado posicionamento jurisprudencial no sentido da necessidade de uso de precatórios para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, mesmo aquelas relativas às pendências acumuladas no período entre a impetração do mandado de segurança e a concessão da ordem, com acórdão do seguinte teor:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME  
DE PRECATÓRIOS, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA” (DJe 14.8.2015).



    7. Não está, contudo, afastada a necessidade do pronunciamento jurisdicional requerido, pois, apesar de a controvérsia constitucional ter sido dirimida por este Supremo Tribunal, o fato de a decisão proferida em sede de repercussão geral ser desprovida de efeito vinculante retira-lhe a capacidade de sanar a lesão apontada de forma ampla, geral e imediata.



    Extrai-se do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 a possibilidade de manutenção, pelos órgãos jurisdicionais de origem, de decisão contrária à orientação firmada por este Supremo Tribunal no julgamento de mérito de recurso extraordinário submetido ao procedimento da repercussão geral (‘§ 4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada’), como reconhecido, por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 10.793/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 3.6.2011; do Agravo Regimental na Reclamação n. 12.600/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.12.2011; e do Agravo Regimental na Reclamação n. 17.512/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2014.



    Essa indesejável, mas possível, irresignação dos órgãos jurisdicionais de origem à orientação jurisprudencial assentada por este Supremo Tribunal evidencia a imprestabilidade do procedimento da repercussão geral como meio de estancar, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental, como se tem na espécie vertente, pois, conforme realçado pelo Ministro Luiz Fux no julgamento do Recurso Extraordinário n. 886.173, 



    ‘a finalidade do regime constitucional de precatórios reside em dois objetivos essenciais, quais sejam, possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica[, sendo certo que,] se nem o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública tem força suficiente a afastar o rito dos precatórios, com muito menos razão o teria a circunstância acidental de ser o crédito derivado de sentença concessiva de mandado de segurança’.



    8. Salvo alteração desse entendimento, deve-se conferir à tese confirmada no Recurso Extraordinário n. 886.173 eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público para fazer cessar a lesão, causada pela interpretação existente nas decisões judiciais apontadas na inicial desta arguição de descumprimento, aos preceitos fundamentais da igualdade e da impessoalidade, homenageados no regime do precatório.



    9. Pelo exposto, voto pela procedência da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, para afirmar a necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor) ( DJe 27.9.2019).



    O paradigma de confronto apontado trata da sujeição ao regime de precatórios de decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública em mandado de segurança, mesma situação jurídica veiculada nesta reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. ADPF 250. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar a observância do regime de precatórios para pagamento de dívidas da Fazenda Pública, nos termos do entendimento firmado na ADPF 250. 2. A parte agravante alega que a reclamação não deveria ter sido admitida ante o trânsito em julgado do ato impugnado e a inobservância do requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação foi manuseada como sucedâneo de ação rescisória e se houve inobservância do requisito concernente ao prévio exaurimento das instâncias ordinárias, bem assim se o pagamento direto a credor da Fazenda Pública, sem submissão ao regime de precatórios, pode ser admitido nos termos do art. 100, § 3º, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Estando a irresignação voltada contra ato surgido na fase de cumprimento de sentença, não está configurada a utilização da reclamação como ação rescisória, nos termos do verbete n. 734 da Súmula e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 5. O preenchimento do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias se faz necessário apenas quando se alega transgressão a decisão surgida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II). 6. O Supremo, na ADPF 250 e no RE 889.173 (Tema n. 831/RG), firmou entendimento a revelar que as dívidas da Fazenda Pública reconhecidas em título judicial devem ser submetidas ao regime de precatórios, ressalvadas apenas as exceções previstas no art. 100, § 3º, da CF/1988, referentes a obrigações de pequeno valor. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 68.826-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.1.2025).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ADPF 250. FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. OBSERVÂNICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE, ao analisar a ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/09/2019, reafirmou a “necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República”. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Plenário, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 22/02/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 66.216-ED,